Tribunal: STJ
Processo: 0028551-15.2015.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2837139 - SP (2025
/0014845-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: A D DA S
ADVOGADOS
: HELENA ROSA RODRIGUES COSTA - SP089786
DEPARTAMENTO JURÍDICO XI DE AGOSTO - FACULDADE
DE DIREITO DA USP (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA)
MATHEUS VERAS MATTAR - SP491941
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE VULNREÁVEL.
DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do recurso especial e
negou-lhe provimento, mantendo o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo na Apelação Criminal n. 028551-15.2015.8.26.0050.
2. A defesa sustenta que a decisão recorrida, ao reconhecer a valoração negativa das
consequências do crime pelos traumas causados na vítima, não encontra respaldo no
conjunto probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa das
consequências do crime, em razão dos traumas psicológicos sofridos pela vítima, é
justificável e se está em conformidade com o conjunto probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do
julgador, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos
agentes, sendo revisada apenas em situações excepcionais.
5. O abalo psicológico provocado na vítima evidencia o maior desvalor da conduta e
justifica a valoração negativa das consequências do crime, conforme entendimento
sedimentado na jurisprudência do STJ.
6. A alteração das premissas que justificaram a valoração negativa demandaria o
reexame de prova, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A valoração negativa das consequências do crime, em razão
dos traumas psicológicos sofridos pela vítima, é justificável e está em conformidade
com o entendimento jurisprudencial do STJ. 2. A dosimetria da pena está inserida no
âmbito de discricionariedade regrada do julgador, vinculada às particularidades fáticas
do caso concreto e subjetivas dos agentes".
Documento eletrônico VDA49785335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/08/2025 15:43:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 69ed9cc4-c584-48bb-b71a-ce2ce1c8b909

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59.
STJ, AgRg no AREsp 864.464/DF, Rel. Min. Antonio
Jurisprudência relevante citada:
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 30.05.2017; STJ, AgRg no REsp n. 2.166.213
/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05.03.2025, DJEN 10.03.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49785335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/08/2025 15:43:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 69ed9cc4-c584-48bb-b71a-ce2ce1c8b909

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2837139 - SP (2025
/0014845-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: A D DA S
ADVOGADOS
: HELENA ROSA RODRIGUES COSTA - SP089786
DEPARTAMENTO JURÍDICO XI DE AGOSTO - FACULDADE
DE DIREITO DA USP (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA)
MATHEUS VERAS MATTAR - SP491941
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE VULNREÁVEL.
DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do recurso especial e
negou-lhe provimento, mantendo o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo na Apelação Criminal n. 028551-15.2015.8.26.0050.
2. A defesa sustenta que a decisão recorrida, ao reconhecer a valoração negativa das
consequências do crime pelos traumas causados na vítima, não encontra respaldo no
conjunto probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa das
consequências do crime, em razão dos traumas psicológicos sofridos pela vítima, é
justificável e se está em conformidade com o conjunto probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do
julgador, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos
agentes, sendo revisada apenas em situações excepcionais.
Documento eletrônico VDA49785643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/08/2025 15:45:21
Código de Controle do Documento: 6787ad41-5f16-43ba-8b16-5c04a2ba5bad

5. O abalo psicológico provocado na vítima evidencia o maior desvalor da conduta e
justifica a valoração negativa das consequências do crime, conforme entendimento
sedimentado na jurisprudência do STJ.
6. A alteração das premissas que justificaram a valoração negativa demandaria o
reexame de prova, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A valoração negativa das consequências do crime, em razão
dos traumas psicológicos sofridos pela vítima, é justificável e está em conformidade
com o entendimento jurisprudencial do STJ. 2. A dosimetria da pena está inserida no
âmbito de discricionariedade regrada do julgador, vinculada às particularidades fáticas
do caso concreto e subjetivas dos agentes".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59.
STJ, AgRg no AREsp 864.464/DF, Rel. Min. Antonio
Jurisprudência relevante citada:
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 30.05.2017; STJ, AgRg no REsp n. 2.166.213
/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05.03.2025, DJEN 10.03.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental de fls. 866/882 interposto por A D DA S em face
de decisão de minha lavra de fls. 832/836 que conheceu do agravo para conhecer do
recurso especial e negar-lhe provimento, mantendo o julgamento do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo proferido na Apelação Criminal n. 028551-
15.2015.8.26.0050.
A defesa do agravante sustenta que a decisão recorrida, a qual reconheceu
possível a valoração negativa das consequências do crime, pelos traumas causados
na vítima, não encontra respaldo no conjunto probatório.
Requereu o provimento do agravo regimental para fins de provimento do
recurso especial.
O agravo regimental foi antecedido por embargos de declaração (fls. 841/845),
os quais foram rejeitados (fls. 849/852).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49785643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/08/2025 15:45:21
Código de Controle do Documento: 6787ad41-5f16-43ba-8b16-5c04a2ba5bad

De plano, o agravo regimental deve ser conhecido, pois tempestivo, com
impugnação da decisão agravada, nos limites da matéria controvertida no recurso
especial.
Torno, neste ponto, sem efeito a certidão de trânsito em julgado lançada à fl.
857, diante do teor da manifestação de fl. 861/862, especialmente considerando que o
recorrente faz jus ao benefício da contagem em dobro de prazos processuais, por estar
representado por assistência jurídica prestada por universidade.
Quanto ao mérito, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Sobre a violação ao art. 59 do CP, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO exasperou a pena-base em razão de consequências desfavoráveis do
delito, nos seguintes termos do voto do relator (grifos nossos):

"A pena-base foi acrescida de 1/4 e fixada em 10
anos de reclusão sob o fundamento de que o crime foi
cometido com abuso de confiança e também pelo fato da
Tais fundamentos são
vítima ter suportado traumas.
idôneos e devem ser mantidos.” (fl. 726).

Por seu turno, na sentença o magistrado fundamentou a exasperação nos
seguintes termos (grifos nossos):

“DOSIMETRIA DA PENA
Artigo 217- A, caput, por diversa vezes, do Código
Penal:
Na primeira fase, analisando-se as circunstâncias
judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, as
circunstâncias não são favoráveis. Isso porque:
a) a sua conduta é extremamente reprovável, tendo
em vista o abuso de confiança pelo fato de ter morado na
residência da família do ofendido;
b) as consequências à vítima são graves,
considerando que ficou com traumas e necessitou de
tratamento psicológico.
Assim, elevo a pena base no montante de 1/4,
fixando-as em 10 anos de reclusão”. (fl. 633)

Extrai-se dos trechos acima que na primeira fase da dosimetria da pena, as
instâncias ordinárias consideraram desfavorável a circunstância judicial relativa às
do delito, fundamentando a exasperação da pena-base no fato de a
consequências
vítima ter ficado com traumas, necessitando de tratamento psicológico.
Quanto ao ponto, é certo que "a dosimetria da pena está inserida no âmbito de
discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do
caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos
"
por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito
(AgRg no AREsp 864.464/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA
TURMA, DJe
).
30/5/2017
Documento eletrônico VDA49785643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/08/2025 15:45:21
Código de Controle do Documento: 6787ad41-5f16-43ba-8b16-5c04a2ba5bad

Conforme entendimento sedimentado na jurisprudência do STJ, o abalo
psicológico provocado na vítima evidencia o maior desvalor da conduta e justifica a
valoração negativa das consequências do crime. Assim, na hipótese, observa-se que o
o acórdão impugnado está em consonância com o entendimento jurisprudencial desta
Corte Superior, pois foram apontados elementos concretos e não inerentes ao tipo
penal para elevação da pena-base em razão da valoração negativa das consequências
do crime, não havendo falar em ilegalidade da dosimetria.
No mesmo sentido (grifos nossos):
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
PALAVRA
DA
VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS
DE PROVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA
CULPABILIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS
CONSEQUÊNCIAS
DO
DELITO.
INCIDÊNCIA
DA
MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no
sentido de que a palavra da vítima, nos crimes contra a
dignidade sexual, possui especial valor probatório,
sobretudo quando coerente e amparada por outros
elementos constantes dos autos.
2. Concluindo a Corte de origem, de forma
fundamentada, pela autoria e materialidade do delito, a
desconstituição do julgado demandaria o reexame de fatos
e provas, providência incabível na via estreita do habeas
corpus.
3. Não se verifica nulidade por ausência de
fundamentação quando o acórdão impugnado apresenta
motivação suficiente para a manutenção da condenação.
4. A pena-base foi exasperada de forma
devidamente
motivada,
em
razão
da
elevada
reprovabilidade da conduta (vítima de 5 anos de idade,
ameaçada para não relatar os fatos), do aproveitamento da
relação de confiança com a família da vítima e dos danos
psicológicos que ultrapassam as consequências típicas do
tipo penal.
5. Conforme jurisprudência desta Corte, a aplicação
da causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal se
justifica quando o agente exerce autoridade sobre a vítima,
ainda que de forma momentânea, não configurando bis in
idem.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 1.008.165/MG, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/6/2025
26/6/2025

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que conheceu do agravo em recurso especial
para não conhecer do recurso especial manejado, em
razão de condenação por estupro de vulnerável (art. 217-A
do Código Penal), após reforma da sentença absolutória
proferida em primeira instância.
Documento eletrônico VDA49785643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/08/2025 15:45:21
Código de Controle do Documento: 6787ad41-5f16-43ba-8b16-5c04a2ba5bad

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a
decisão agravada incorreu em erro ao não conhecer do
recurso especial, considerando a alegação de insuficiência
probatória, a não demonstração do dissídio jurisprudencial
e a conformidade do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ.
3. A questão também envolve a análise da
dosimetria
da
pena,
especificamente
quanto
à
exasperação da pena-base em razão das consequências
do crime.
III. Razões de decidir
4. A decisão agravada fundamentou-se na
incidência da Súmula 7/STJ, que impede o reexame de
provas em recurso especial, considerando que o Tribunal
de origem concluiu pela suficiência dos elementos
probatórios para a condenação.
5. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado
adequadamente, pois o agravante não realizou o
necessário cotejo analítico entre os casos confrontados.
6. O acórdão recorrido está em conformidade com o
Tema 1121/STJ, que estabelece que a prática de ato
libidinoso com menor de 14 anos configura estupro de
vulnerável, não sendo possível a desclassificação para
importunação sexual.
7. A exasperação da pena-base foi devidamente
fundamentada pela Corte de origem, em razão das
consequências do crime, como a necessidade de
tratamento psicológico da vítima, o que está em
conformidade com a jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A incidência da Súmula 7
/STJ impede o reexame de provas em recurso especial. 2.
A demonstração do dissídio jurisprudencial requer cotejo
analítico adequado. 3. A prática de ato libidinoso com
menor de 14 anos configura estupro de vulnerável,
conforme o Tema 1121/STJ. 4. A exasperação da pena-
base pode ser fundamentada nas consequências do crime,
como a necessidade de tratamento psicológico da vítima".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art.
217-A; CPC, art. 1.029, § 1o; RISTJ, art. 255, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp
2.730.392/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
; STJ, HC 529.593/GO, Rel.
18/2/2025
Min. Laurita Vaz.
(AgRg no AREsp n. 2.746.732/SP, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
6/5/2025
DJEN de
.)
13/5/2025

Ademais, é certo que a alteração das premissas que justificaram a valoração
negativa da referida circunstância judicial demandaria o reexame de prova, que
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Por fim, "[s]egundo entendimento desta Corte, a inadmissão ou o não
provimento do especial interposto com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição
Federal prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência
Documento eletrônico VDA49785643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/08/2025 15:45:21
Código de Controle do Documento: 6787ad41-5f16-43ba-8b16-5c04a2ba5bad

jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou à
" (AgRg no REsp n. 2.166.213/SC, relator Ministro Rogerio Schietti
mesma tese jurídica.
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
5/3/2025
10/3/2025
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49785643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/08/2025 15:45:21
Código de Controle do Documento: 6787ad41-5f16-43ba-8b16-5c04a2ba5bad

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0014845-0
AREsp 2.837.139 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00285511520158260050 1742015 285511520158260050
2855115201582600501742015
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A D DA S
ADVOGADOS
: HELENA ROSA RODRIGUES COSTA - SP089786
DEPARTAMENTO JURÍDICO XI DE AGOSTO - FACULDADE DE
DIREITO DA USP (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA)
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: A D DA S
ADVOGADOS
: HELENA ROSA RODRIGUES COSTA - SP089786
DEPARTAMENTO JURÍDICO XI DE AGOSTO - FACULDADE DE
DIREITO DA USP (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA)
MATHEUS VERAS MATTAR - SP491941
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605155452434902245@
2025/0014845-0 - AREsp 2837139 Petição : 2025/0065480-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49709545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 13:46:26
Código de Controle do Documento: 86F2591B-1718-4669-B5AC-20D2D88A9C87